Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701217-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO DE PINHO COSTA, ANA MARIA MESQUITA DE PINHO AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIO DE PINHO COSTA E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013578- 56.2003.8.07.0001, indeferiu o pedido para que a hipoteca judicial incida em área compatível com o valor da dívida; e determinou aos exequentes, ora agravantes, a apresentação da planilha do débito. Em suas razões recursais, a parte agravante defende que, noticiados o valor do imóvel objeto da constrição e o valor da dívida de responsabilidade dos exequentes/agravantes, a hipoteca judicial deve incidir apenas sobre a área compatível com o valor do débito, inexistindo óbice para tal. Aduz que, estando pendente de julgamento o Recurso Especial aviado no bojo do Agravo de Instrumento no 0712914-93.2017.8.07.0000, não se tem por implementada a oportunidade de apresentação de planilha pelos exequentes/agravantes, sob pena de restar usurpada a competência recursal exercitada nos limites do devido processo legal. Tece considerações. Por fim, requer o conhecimento do agravo e a concessão do seu efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão recorrida, para a) limitar o gravame hipotecário a uma área de 7 alqueires da propriedade rural do ora agravante Mário de Pinho Costa; b) desobrigar os agravantes, neste momento processual, da providência de apresentação de planilha demonstrativa de seu crédito, e, por via de consequência, proibir a providência por parte da executada/Agravada. Preparo devidamente juntado (ID 1377843). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor: [...] 3. Por outro lado, para evitar tumulto processual, passo a análise do pedido de ID 37767730 - Pág. 8. Os exequentes pretendem que a hipoteca judicial incida em área compatível com o valor da dívida. Ocorre que o processo tramita a mais de 15 (quinze) anos, sem que as partes tenham logrado êxito em encerrar a avença. Evidente, portanto, que não há como precisar o valor atualizado do débito, a justificar a alteração na hipoteca judicial, razão pela qual indefiro o pedido. 4. Não há nos autos informação de deferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto em face da decisão de ID 37767618 (agravo no 0712914-93.2017.8.07.0000). Dessa forma, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o exequente cumprir integralmente a decisão de ID 37767618, sob pena de extinção, após sua intimação pessoal. Informo, ainda, que ante o tempo transcorrido desde a decisão, não serão deferidos pedidos de dilação de prazo. Por fim, caso não haja apresentação da respectiva planilha, será colhida eventual planilha apresentada pela executada. Analisando os autos, verifica-se que a inexistência do valor atualizado do débito obsta que a hipoteca judicial incida parcialmente sobre o imóvel. Isso porque sem conhecer o valor atualizado da dívida não há como estabelecer o percentual da área a ser constrito suficiente para garantir o crédito exequendo. Assim, sem o valor exato do crédito exequendo atualizado, correto o juízo ao manter a hipoteca judicial sobre todo o imóvel, com objetivo de garantir a execução. No que se refere à apresentação de planilha atualizada, trata-se de obrigação do exequente, até mesmo por inteligência dos artigos 798 e 513 do Código de Processo Civil. Imputar esta obrigação ao executado acarretaria em cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, já que cabe ao exequente imputar o valor que entende devido e ao executado impugnar demonstrando eventual excesso. Nesta ilação, deve ser mantida intacta a decisão guerreada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2020 17:38:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador